Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708527-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDOLFO BARBOSA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA RITA DE CASSIA RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33664534) interposto por LINDOLFO BARBOSA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por MARIA RITA DE CASSIA RIBEIRO em desfavor de GLEYSON ARAUJO MOTA Eis o teor do decisório (ID 115900099 do processo de referência): Considerando a quitação dada na petição de id. 97884803, EXTINGO, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, o cumprimento de sentença deflagrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de MARIA RITA DE CASSIA RIBEIRO. Exclua-se, por conseguinte, MARIA RITA DE CÁSSIA RIBEIRO do polo passivo do feito. Lado outro, porque a ilegitimidade "ad causam" suscitada pelo devedor LINDOLFO BARBOSA DOS SANTOS já não comporta rediscussão, uma vez que constitui mera repetição da tese de defesa sobrelevada na contestação de id. 22647326 e rechaçada na sentença de id. 90379918, INDEFIRO, de plano, a impugnação de id. 102357213. Por fim, depreende-se dos autos que a credora protocolizou nova procuração, conforme de id. 98202651, por ocasião da deflagração da fase de cumprimento de sentença, impondo-se concluir que houve a revogação, ainda que tácita, do mandato de id. 19717354. Porém, porque o Advogado subscritor da petição de id. 99293387 atuou durante toda a fase de conhecimento até o trânsito em julgado da sentença exequenda, determino sua inclusão nos autos como interessado. Promova a credora o andamento do feito apresentando memória discriminada do cálculo de seu crédito atualizado e indicando bens dos devedores passíveis de penhora. Sem prejuízo, manifeste-se o interessado ADELSON VIANA DA SILVA, no prazo de até 15 dias, requerendo o que entender de direito. Busca o agravante a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento da inexistência de preclusão, porquanto se trata de preliminar de ilegitimidade trazido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. É o relato do essencial. Na espécie, entendo que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, a questão cuja análise se pretende está acobertada pelo manto da coisa julgada, porquanto já foi objeto de apreciação judicial na fase de conhecimento. De fato, o ponto referente à ilegitimidade passiva do agravante foi examinado na oportunidade do saneamento do processo (ID 69566661 do processo de origem): Passa-se a examinar a preliminar de ilegitimidade, de índole passiva, ventilada pela segunda requerida, em sede de contestação. Como é cediço, a legitimidade ad causam é a condição da ação tangente à pertinência subjetiva com o direito material vertente à relação processual submetida ao crivo do Judiciário. Destarte, a análise acerca das condições da ação, dentre as quais a legitimatio ad causam, deve ser alcançada sob a ótica da teoria da asserção, adotada majoritariamente pela doutrina e jurisprudência pátrias, e que leciona não ser exigível que a supracitada pertinência subjetiva com o direito material seja real, matéria jungida a eventual juízo meritório de procedência, bastando a afirmação da parte autora, manifestada em sua inicial, com aparente pertinência subjetiva. Nesse sentido vaticina Alexandre Freitas Câmara que as condições da ação seriam requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim normal, qual seja a produção de um provimento de mérito. Assim, somente a teoria da asserção mostrar-se-ia ajustada à concepção abstrata do direito de ação, devendo as condições para o exercício de tal direito serem verificadas pelo Juiz em status assertionis, ou seja, à luz das alegações feitas pelo autor na inicial (Lições de direito processual civil. v. I, 22.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012, p. 128-129). Esta a orientação sinalizada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STF. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A análise da pretensão recursal sobre a alegada ilegitimidade passiva demanda, no caso, reexame do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. O entendimento desta Corte Superior é pacífico no sentido de que as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 18/03/2015) Na mesma linha, o entendimento já manifestado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em recente aresto assim sumariado: CONSUMIDOR – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO CONTRATUAL – PAGAMENTO PARCIAL - DEVOLUÇÃO DOS CHEQUES REMANESCENTES E SUSTADOS – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM BANCO – NÃO COMPROVAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – TEORIA DA ASSERÇÃO. 1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são verificadas em abstrato, no recebimento da petição inicial, admitindo-se, por hipótese, como verdadeiras as alegações do autor. Nesse rumo, para a legitimidade do banco em figurar na lide mostra-se suficiente a alegação feita na exordial de que teria recebido da Clínica Odontológica, mediante endosso, os cheques dados pelo consumidor e os protestado indevidamente. 2. Mantém-se a condenação do banco na devolução dos cheques sustados pelo autor quando não comprovada a existência do alegado contrato de financiamento. 3. Não se autoriza que o pagamento referente à realização parcial dos serviços odontológicos abranja também as parcelas vencidas nos meses ulteriores à interdição da Clínica pelo PROCON e à conseqüente rescisão contratual, quando não houve a prestação de serviço e inexistiu qualquer comprovação dos respectivos preços orçados/cobrados, hábil a justificar o patamar da compensação vindicada. 4. Sentença mantida. (Acórdão n.860513, 20130110314595APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 17/04/2015. Pág.: 123) Assim, verifico que há pertinência subjetiva quanto às partes que figuram na relação processual, sendo a autora, prima facie, legitimada a deduzir as pretensões exaradas na inicial, ao passo que as requeridas seriam partes legítimas a resisti-las. Acentue-se que o referido decisum foi mantido na sentença (ID 90379918), o qual transitou em julgado em 26/5/2021, conforme certidão de ID 93015067. Nessa seara, é certo que a execução de título judicial deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos moldes do artigo 503 do Código de Processo Civil “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. Assim, mostra-se totalmente despropositada a pretensão do recorrente de rediscutir qualquer tema relativo à sentença já transitada em julgado, nos termos do artigo 508 do CPC. Confira-se: Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Registre-se que inexiste ofensa ao art. 11 do CPC, porquanto o édito atacado foi claro ao preceituar que o inconformismo trazido pelo recorrente já havia sido apreciado em momento anterior e, por isso, não comportava rediscussão. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador